Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-48.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002745-48.2018.8.14.0133

APELANTE: JHONATAS DA CRUZ TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0002745-48.2018.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JHONATAS DA CRUZ TRINDADE

ADVOGADO: DR. THIAGO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS- OAB/PA 21.032

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0002745-48.2018.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JHONATAS DA CRUZ TRINDADE

ADVOGADO: DR. THIAGO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS- OAB/PA 21.032

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JHONATAS DA CRUZ TRINDADE
contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4634185), que no dia 30/03/2018, por volta das 18h30min, em uma passarela localizada entre as Travessas WE-09 e WE-10, Bairro Cidade Nova I, no município de Ananindeua, o Apelante juntamente com outro indivíduo, mediante violência e grave ameaça, subtraiu da vítima Ádria Regina de Lima Vaz uma bolsa contendo objetos pessoais.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4634190) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4634192) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4634193).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4634194).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento da vítima Ádria Regina de Lima Vaz em Juízo, no dia dos fatos retornava para sua moradia oportunidade em que avistou dois indivíduos em uma motocicleta pilotada pelo Apelante realizar o retorno e, mediante violência e grave ameaça lhe abordaram e subtraíram uma bolsa e outros objetos pessoais que utilizava.

Relatou ainda, que nas proximidades havia três vigilantes que assistiram a ação criminosa e passaram a perseguir os criminosos, logrando êxito em capturar o Recorrente e seu comparsa ainda na posse dos pertences subtraídos momentos antes (Id. 4634868).

A testemunha Valdemir Sousa Neto, rememorou os fatos e declarou que foi acionado através do CIOP de que havia ocorrido um roubo e o suspeito havia sido detido por populares que estavam em uma festividade. Ao chegar no local, a vítima reconheceu o Apelante como sendo um dos autores do delito e que os objetos subtraídos já haviam sido devolvidos.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos Autos de Apresentação e Apreensão de Objetos (Ids. 4634181; 4634182; 4634193).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.

Da dosimetria.

Na análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que na primeira fase da dosimetria não foram valoradas as circunstâncias judiciais negativamente, razão pela qual o Juízo sentenciante fixou o apenamento base no mínimo legal.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase não foram consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento o concurso de pessoas, conforme previsto no Art. 157, § 2º, II, tendo por fim aumentado a pena em 1/3 (um terço) não sendo reconhecida causa de diminuição do apenamento.

Nesse passo, entendo que a sanção punitiva se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022